Tribunal: STF
Processo: AI 580817
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AFRONTA À COISA JULGADA. OFENSA INDIRETA
   À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
Não é possível,
   na via extraordinária, o exame de legislação infraconstitucional
   para julgar a causa, na qual se alega, ademais, ofensa indireta
   ou reflexa a dispositivos da Constituição da República.